Tribunal: STF
Processo: AI 380670
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Provimento do extraordinário. Verba
honorária. Questão que não foi objeto de consideração no acórdão
recorrido, nem mesmo impugnada nas razões do recurso extraordinário.
 Falta de elementos suficientes para fixação da verba honorária, no
caso, o valor atribuído à causa. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte